Tribunal: STF
Processo: RE 339920
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
   CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
 Nos termos da Súmula 687 do
   Supremo Tribunal Federal, não se aplica o critério de
   reajustamento de que trata o art. 58 do ADCT a benefício
   previdenciário concedido após a promulgação da Constituição
   Federal de 1988.
Agravo regimental desprovido.